Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC.
2. Dispõe o art. 17, do CPC, que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. O art. 18, por sua vez, diz que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 2.1. A legitimidade ativa é a pertinência subjetiva da parte para formular determinado pedido em juízo. 2.2. O critério é a titularidade da posição jurídica no direito, na obrigação ou no dever invocado como causa de pedir.
3. A apelante argumenta, com base na perícia extrajudicial realizada, que há nulidade absoluta que recai sobre a petição inicial, contaminando todo o processo, de modo a ensejar a extinção do feito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC. 3.1. Mas não é o que se infere dos autos, mormente pela leitura do termo de renúncia juntado [...], de modo que não é descabido concluir que as empresas autoras ajuizaram a ação em comum acordo.
4. A controvérsia recursal não se confunde com a do pedido principal, tanto que a sentença ora recorrida, ao tempo em que saneou o feito, definiu os pontos controvertidos da lide, e cuja atividade probatória recairá sobre a ocorrência de instabilidade na rede elétrica, bem como sobre o fato de ter havido, ou não,corte no fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento empresarial da autora.
5. Anote-se, ainda, em relação à alegação de falsidade da assinatura [...], que a questão já foi regularizada, conforme já havia decidido o Juízo a quo, tendo ficado patente nos autos que a interveniente [...] já possuía novos representantes judiciais, que, por sua vez, ratificou os termos e os pedidos contidos na petição inicial, e cujas arguições no sentido de verificar a falsidade documental, não seria prudente nesta fase processual, sob pena de ferir o princípio do art. 6o, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.